Tribunal: TJBA
Processo: 8102275-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102275-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: VERTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA JUNQUEIRA LEONE, JACY LEOBINO DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO
NÃO SOLICITADO
.

FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
EARE
SP
676.608/RS. DANO MORAL. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O autor alega que não efetuou contratação de empréstimos consignados com a ré, nos valores de R$ 29.997,98, com descontos mensais de R$ 841,69, e de R$ 19.846,24, com descontos mensais de R$ 555,00.

O autor comprova que não assina seu documento de identidade desde maio de 2018 (ID 62145186) e que possui diversos problemas de saúde, tais como cegueira e depressão. O contrato, no entanto, foi celebrado com o réu no ano de 2020, mediante assinatura que, supostamente, seria do autor. Pelas provas anexadas aos autos, torna-se evidente que não pode ter sido o autor quem assinou esse contrato.

Ademais, o autor apresenta boletim de ocorrência, comprovando que perdeu documentos de identidade no ano de 2018 (ID 62145186). Nota-se, ainda, que o documento de identidade apresentado pelo fraudador no momento da contratação contém data de nascimento diferente da data de nascimento do autor.

Fortuitos internos relacionados a fra
udes praticadas por terceiros em operações bancárias não excluem a responsabilidade das instituições financeiras, que é objetiva. Súmula 479 do STJ.

A conduta da ré impôs desconto de empréstimo não contratado pelo autor. Agiu, portanto, de modo contrário ao legitimamente esperado pelo consumidor, causando-lhe prejuízos, o que caracteriza a quebra da boa-fé objetiva, devendo ser restituída em dobro.

O
q
uantum

da indenização,
arbitrado
em R$
5
.
00
0,00, é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se
abaixo do
que vem sendo adotada pelas Câmaras Cíveis deste Tribunal em casos relacionados a fato do serviço prestado por instituições financeiras.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102275-38.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada VERTA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.